Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700187-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – SAE/DF – Sindicato dos Auxiliares De Administração Escolar no DF - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Prescrição - Efeito suspensivo - Deferimento Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão prolatada pelo Juízo Fazendário, o qual afastou as impugnações apresentadas pelo ente público e homologou os cálculos do exequente. Em suas razões recursais, arrazoa pela necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a necessidade de suspender o feito, para discutir a inaplicabilidade do tema 880 ao caso concreto, com a consequente prescrição da pretensão executória. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". A análise acerca da aplicação do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça e da consequente prescrição da pretensão executória passa por diversos marcos temporais, os quais demandam melhor análise. É certo que as teses suscitadas devem ser submetidas à apreciação do Órgão Colegiado antes do prosseguimento da ação originária, sob pena de ocasionar tumulto processual. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e suspendo a Decisão Agravada. À Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator